Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-20.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702065-20.2017.8.07.0014 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: LUCAS LEITE AXHCAR REPRESENTANTE: NEIRE LEITE AXHCAR D E S P A C H O AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 14425550. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator